Tribunal: TJMT
Processo: 1055187-53.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055187-53.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARIA CECILIA DA COSTA - CPF: 896.096.461-15 (RECORRENTE), ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA - CPF: 933.961.631-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Com a devida vênia do eminente relator e 2 ° vogal, deles divirjo, posto que os pedidos já foram apreciados em processo anterior cumprimento da determinação judicial de feito diverso, cabendo a parte pedir cumprimento de sentença, sob pena de incidir em coisa julgada. precedente 1023098-08.2023.8.11.0002 e 1026971-79.2024.8.11.0002. Pelo exposto, voto para declarar a ocorrência da coisa julgada, devendo ser extinto o processo sem julgamento do mérito. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

VIDE VOTO

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. INEXISTÊNCIA DE ILÍCITO. DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL EM DECISÃO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL.
NECESSIDADE DE FORMULAÇÃO DE PEDIDOS RELACIONADOS NO PROCESSO ORIGINAL.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por Maria Cecília da Costa contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de que a obrigação de excluir o protesto já havia sido cumprida e que eventual nova condenação caracterizaria enriquecimento sem causa.

2. Discute-se a possibilidade de condenação da concessionária ao pagamento de nova indenização por danos morais, mesmo após o cumprimento da ordem judicial em processo anterior que reconheceu a inexigibilidade do débito.

3. A decisão recorrida corretamente fundamentou que o protesto já havia sido excluído e que os danos morais já foram objeto de condenação anterior, não havendo fato novo que justifique nova indenização.

4. A concessionária comprovou a exclusão do protesto e não há elementos que indiquem descumprimento de decisão judicial.

5. O ordenamento jurídico veda o bis in idem, impedindo a duplicidade de indenizações pela mesma causa, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

6. Eventual pedido relacionado ao cumprimento da decisão que declarou a inexigibilidade do débito deve ser formulado nos autos daquele processo, e não em nova demanda.

7. Sentença mantida. Recurso desprovido.

VOTO

DR. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“
Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Assim,

conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025